Tribunal: TJMT
Processo: 1013649-95.2022.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1013649-95.2022.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Recorrida: LUCIANA DOS SANTOS LADEIA.
Data do Julgamento: 04/07/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO EM DOBRO – DEVIDO – LEI MUNICIPAL No 06/1994 – LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A Lei Complementar no 06/1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores público do Município de Tangará da Serra, versa sobre a possibilidade de recebimento de férias em dobro no seu art. 71.
2- Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas a servidora após o decurso do prazo de 12 (doze) meses, é devido o pagamento em dobro, conforme determinado na sentença.
3- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013649-95.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA OZANA FERREIRA DA SILVA - CPF: 497.867.330-53 (RECORRENTE), NAYARA STEFANY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 045.468.681-11 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023